Tribunal: TJES
Processo: 5035760-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035760-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUIS FELIPE COLOMBO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO ANULATÓRIA,
proposta por
LUIS FELIPE COLOMBO
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, com o escopo de anular o Auto de Infração de Trânsito nº A400172254. Sustenta o autor, em apertada síntese, que foi autuado por estacionar em desacordo com regulamentação especial, com base legal no artigo 181, VXII do CTB (AIT nº A400172254). No campo “Observações” do auto de infração está descrito: “VAGA DE IDOSO”. O referido auto de infração deu origem ao Processo Administrativo de Cancelamento de Permissão para Dirigir nº 2023-4W6T0. Entretanto, defende a parte autora que o auto de infração incidiu em erro de tipificação, tendo em vista que o enquadramento correto seria o artigo 181, XX do CTB.

Em sede de contestação, o requerido não refutou a tese autoral, se limitando a dizer que os atos da Administração Pública gozam de presunção de legalidade. Pugnou pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, a sentença de primeiro grau assim dispôs:

“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para
DECLARAR
a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº A400172254 e
CONDENAR
o requerido a proceder seu cancelamento, com todas as consequências daí decorrentes
.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a reformada da r. sentença, que anulou o auto de infração de trânsito A400172254, visto que a mera descrição contida no campo observação não tem o condão de viciar o auto de infração legalmente lavrado.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso, objetivando a manutenção da sentença.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Primeiramente, convém destacar que é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade. Entretanto, também não se discute que se trata de presunção
iuris tantum,
ou seja, que se admite prova em contrário.

O ato administrativo tem validade e legitimidade se seguir a legislação e for feito de acordo com as normas
.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos, portanto, não significa um valor absoluto.

No caso em exame, o recorrido trouxe prova robusta da irregularidade formal do auto de infração. O auto de infração não obedeceu aos requisitos constantes no art. 280 do CTB. Por outro lado, o ente recorrente não refutou a tese autoral, se limitando a dizer que os atos da Administração Pública gozam de presunção de legalidade.

Desta forma, o ato não observou as normas cogentes, o auto de infração foi lavrado com o enquadramento errado
(erro de tipificação).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)